Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704949-05.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DO CERRADO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, TERRACAP, PROVINCIA MERCEDARIA DO BRASIL, FRANCISCO DE ASSIS MARTINS JUNIOR, ULISSES DANTAS DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADA. PROPOSITURA DE AÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, COM REMESSA DOS AUTOS A ESTE TRIBUNAL. POSTERIOR INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL POR ILEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 64, § 4o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CONDENAÇÃO NOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA APELANTE. FORMA DE RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTRE OS ADVOGADOS DOS APELADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Diante do indeferimento da gratuidade de justiça postulada em sede recursal, com posterior recolhimento do preparo pela apelante, tem-se por prejudicada a insurgência a esse respeito. 2. Embora o marco de propositura de uma ação seja o protocolo da petição inicial (art. 312 do CPC), é certo que a validade de qualquer comando judicial dela decorrente condiciona-se ao atendimento de certos pressupostos processuais, entre os quais se inclui a competência do juízo. 2.1. Diante dessa premissa, o recebimento da petição inicial por juízo absolutamente incompetente não opera preclusão pro judicato, de modo que, efetivada a redistribuição do caso, é possível a realização de novo juízo de admissibilidade pelo órgão jurisdicional responsável pelo processamento do feito. Interpretação sistemática dos arts. 64, § 4o e 503, § 1o, III, do CPC. 3. A manifesta ilegitimidade para ajuizamento da demanda atrai à apelante, na qualidade de causadora do processo prematuramente extinto, o ônus de arcar com os custos inerentes à movimentação desnecessária da máquina judiciária, bem como com os valores inerentes ao eventual exercício do direito de defesa pela parte contrária. 4. Se os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados exclusivamente em favor dos advogados dos apelados, não compete à apelante questionar a forma de rateio da verba entre os aludidos patronos, restando ausente seu interesse recursal a esse respeito. 5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil, alegando preclusão pro judicato, uma vez que o acórdão impugnado decidiu questão relativa à mesma lide em apelação proferida pela Quinta Turma Cível deste Tribunal. Insurge-se contra a sua condenação nas custas e honorários advocatícios, sem, contudo, indicar expressamente qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. Pede a gratuidade de justiça. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Adriano Amaral Bedram, OAB-DF 30.287. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 502 e 507, ambos do CPC, pois a turma julgador ao apreciar a questão concluiu que “não se tratando de hipótese de preclusão pro judicato, o indeferimento da petição inicial após sua redistribuição para a Vara de Meio Ambiente não se reveste de qualquer ilegalidade, competindo à apelante, por conseguinte, arcar com os ônus de sua sucumbência. Afinal, a manifesta ilegitimidade para ajuizamento da demanda atrai à apelante, na qualidade de causadora do processo prematuramente extinto, o ônus de arcar com os custos inerentes à movimentação desnecessária da máquina judiciária, bem como com os valores inerentes ao eventual exercício do direito de defesa pela parte contrária” (ID 26719802-Pág. 9). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No concernente à irresignação da recorrente no tocante à condenação das custas e dos honorários advocatícios, o recurso também não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Assim, a questão deverá ser analisada pelo juízo natural da causa. Em atenção ao ID 27442663-Pág. 12, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Adriano Amaral Bedram, OAB-DF 30.287. Por fim, defiro o pedido da recorrida (ID 28480419-Pág. 1) para desconsiderar a petição juntada por equívoco aos presentes autos (ID 28477610-Pág. 1). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003